Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015542-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APOLYELSON PONCE DE LIMA - CPF: 038.970.581-03 (APELANTE), HELLYVELTON DE AMORIM MELO - CPF: 053.328.621-21 (APELADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL DE ANIMAL DOMÉSTICO. UNIÃO ESTÁVEL. FAMÍLIA MULTIESPÉCIE. AUSÊNCIA DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LACUNA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS DE DIREITO DE FAMÍLIA. MELHOR INTERESSE DO ANIMAL. VÍNCULO AFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de guarda unilateral de animal doméstico, concedendo a guarda da cadela "Agnes" ao autor, com direito de visitação ao requerido a cada quinze dias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de redesignação de audiência de conciliação e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é aplicável, por analogia, o regime jurídico da guarda de filhos para a definição da custódia de animais de estimação oriundos de relacionamentos familiares dissolvidos, diante da lacuna legislativa; e (iii) saber se o critério do melhor interesse do animal e a manutenção do vínculo afetivo devem prevalecer sobre a mera noção de propriedade na definição da guarda.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por ausência de nova audiência de conciliação resta prejudicada, tendo em vista que o processo foi encaminhado ao NUPEMEC e realizada audiência conciliatória posterior, na qual estiveram presentes ambas as partes, observando-se o disposto nos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 139, V, e 334 do Código de Processo Civil.

4. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, considerando que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, estando demonstrados os fatos essenciais: a união estável, a adoção conjunta do animal, sua permanência com o requerido após o término do relacionamento e a circunstância de que o animal não se encontrava sob cuidados diretos do apelante.

5. A lacuna legislativa quanto à regulamentação da posse de animais de estimação advinda da dissolução de relações familiares justifica a aplicação analógica dos princípios e normas que regem a guarda de filhos no direito de família, considerando a concepção contemporânea da família multiespécie e a natureza senciente dos animais.

6. A definição da guarda do animal deve considerar primordialmente seu bem-estar e os vínculos afetivos estabelecidos, aplicando-se o princípio do melhor interesse do animal, para além da mera noção de propriedade civilista tradicional.

7. O distanciamento do vínculo afetivo entre o apelante e o animal, evidenciado pela transferência dos cuidados para terceiro estranho à relação originária, enfraquece sua pretensão de manutenção da guarda, enquanto o apelado demonstrou interesse na manutenção do vínculo afetivo e disposição em assumir diretamente os cuidados do animal.

8. O estabelecimento das despesas de traslado sob responsabilidade do apelante adota critério razoável, considerando que o direito de visitas é estabelecido em benefício daquele que não detém a guarda, sendo justo que arque com os custos decorrentes do exercício desse direito.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na ausência de legislação específica sobre guarda de animais domésticos oriundos de relações familiares dissolvidas, aplicam-se analogicamente as normas de direito de família, considerando a concepção de família multiespécie e a natureza senciente dos animais. 2. A definição da guarda de animal doméstico deve considerar primordialmente o melhor interesse do animal e a manutenção dos vínculos afetivos efetivos, superando a mera noção de propriedade civilista tradicional."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.583, 370, 422; CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 139, V, 334, 355, I; CF/1988, art. 225, caput e § 1o, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07373544320238070001 1898377, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJ-GO - AI 04509180220188090000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6a Câmara Cível, j. 03.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
APOLYELSON PONCE DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (id. 283617888), nos autos da Ação de Guarda Unilateral de Animal Doméstico proposta por
HELLYVELTON DE AMORIM MELO
em face do recorrente. O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para conceder a guarda unilateral do animal "Agnes" ao autor, fixando período de convivência ao requerido nos moldes indicados na decisão.

Relata que as partes mantiveram uma união estável entre julho/2016 e junho/2023, período no qual adotaram uma cadela de nome "Agnes". Com o fim do relacionamento, o autor alegou estar sendo impedido de conviver com o animal, que permaneceu com o requerido.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação arguindo preliminares de:

1.

Nulidade da sentença por não designação de nova audiência de conciliação, após justificar ausência; e

2.

Nulidade por cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa e contraditório, em razão do julgamento antecipado sem oportunizar dilação probatória.

No mérito, sustenta que:
a)
Cuidou do animal após a separação, não havendo descuido;
b)
O animal está com sua irmã pois o sobrinho, criança autista, se apegou a ele como apoio emocional;
c)
O autor teria provocado o Judiciário sem interesse real, somente para irritá-lo;
d)
A separação do animal de seu convívio familiar traria sofrimento desnecessário;
e)
Subsidiariamente, caso mantida a guarda ao autor, que as despesas com o translado fiquem a cargo deste.

Requer o recebimento e provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la, julgando improcedente o pedido inicial ou, ao menos, modificar a responsabilidade pelo translado do animal.

Intimação do apelado para apresentar contrarrazões ocorrida em 28/03/2025 consta em id. 283617894, contudo não há nos autos manifestação do recorrido.

Certidão noticiando que ‘
a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos’
. (id. 284097392)

Na decisão proferia em id. 285032851, determinou-se o encaminhamento do feito ao NUPEMEC para a realização de audiência de conciliação.

Termo de audiência consta em id. 291089390, constando a presença das partes, no entanto não houve acordo.

Manifestação da parte recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 291535355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
APOLYELSON PONCE DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (id. 283617888), nos autos da Ação de Guarda Unilateral de Animal Doméstico proposta por
HELLYVELTON DE AMORIM MELO
em face do recorrente.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para conceder a guarda unilateral do animal "Agnes" ao autor, nos seguintes termos:

Trata-se de
Ação de Guarda Unilateral de Animal Doméstico,
proposta por
Hellyvelton de Amorim Melo
, em face de
Apolyelson Ponce de Lima
, ambos, devidamente, qualificados nos autos.

Observa-se dos autos que, o julgamento do pedido prescinde de dilação probatória, contando o processo com suporte probatório suficiente para a formação da convicção deste Juízo, razão pela qual, passo à análise do mérito, consoante permissivo legal.

Primeiramente, à vista das divergentes posições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, ainda em desenvolvimento, há evidente lacuna legislativa, quanto à posse de animais de estimação advinda da relação familiar, no caso, da união estável, fato que, aliado às nuances próprias na atual formatação familiar, justifica-se a competência da vara especializada em famílias. Dada a nova formatação familiar em que os animais de estimação, ganham cada vez mais protagonismo nas relações familiares, fala-se em família multiespécie, que se traduz na interação homem e animal, marcada por forte vínculo afetivo.

Essa relação de afeto, conduz a uma abordagem distinta do animal (semovente), regulamentado como coisa pelo Código Civil e, portanto, objeto de propriedade, passando-se a atribuir a este, um tratamento peculiar, condizente com o valor subjetivo de ser senciente.

Todo esse cenário, conduziu parte da jurisprudência à aplicação das normas que regulamentam a guarda dos filhos no direito de família, por analogia, até que sobrevenha norma regulamentando o tema, vejamos:

(...)

No caso em apreço, a presente possui por objeto exclusivamente a posse de animal de estimação e o direito de convivência, sendo incontroversa a união estável estabelecida pelas partes, assim como o fato de ter sido o animal “adotado”, durante à vida em comum.

As provas produzidas pelas partes, especialmente aquelas apresentadas pela parte requerida demonstram que não subsistem a mesma relação de afeto que outrora justificou a sua permanência com o animal, tanto que a “doou” a sua irmã, Apolyanne Ponce de Lima.

A versão de que teria sido descoberto o verdadeiro proprietário do animal, Vanderlei Nunes Ribeiro, que teria, então, doado oficialmente o animal à irmã, não se sustenta, pois, desprovido de qualquer fundamento, tanto que a referida pessoa nem mesmo foi arrolada como testemunha.

Sendo assim, demonstrado por meio da presente ação que ao autor subsiste o afeto que justifica a posse/guarda do animal que integrou o núcleo familiar, durante à vida em comum, é, de rigor, concluir pela procedência da ação, mediante à concessão da guarda/posse da cadela “Agnes” ao autor de forma unilateral, sendo garantido ao requerido o direito de convivência, caso queira, a cada 15 (quinze) dias, devendo buscá-lo na casa do autor às 18 horas de sexta-feira e a entregá-lo até às 20h do domingo subsequente, no mesmo local.

Consigno que, as despesas com o traslado ficarão sobre inteira responsabilidade do requerido.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação, para conceder a guarda/posse/custódia unilateral do animal de estimação “Agnes” ao autor, fixando período de convivência ao requerido, nos moldes acima, com fundamento, por analogia, ao disposto no art. 1.583, do Código Civil. (id. 283617888)

Das Preliminares

Inicialmente, examino as preliminares suscitadas pelo apelante, relativas à
nulidade da sentença por ausência de designação de nova audiência de conciliação
e por
cerceamento de defesa
.

No que tange à alegação de nulidade por ausência de nova designação de audiência de conciliação, observo que, embora o apelante tenha justificado sua ausência na audiência inicialmente marcada e requerido redesignação, o processo foi posteriormente encaminhado ao NUPEMEC, conforme decisão constante em id. 285032851, tendo sido realizada nova audiência conciliatória, conforme termo de id. 291089390, na qual estiveram presentes ambas as partes, porém sem êxito na composição.

Portanto, verifica-se que
a preliminar resta prejudicada
, uma vez que o ato conciliatório foi efetivamente realizado em momento posterior, em estrita observância ao disposto nos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 139, V, e 334 do Código de Processo Civil, tendo sido oportunizada às partes a tentativa de resolução consensual do conflito,
não havendo que se falar em nulidade processual por esse fundamento
.

Quanto à alegação de
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas, necessário avaliar a pertinência e necessidade da dilação probatória pretendida frente às peculiaridades do caso concreto.

Como cediço, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. A possibilidade de julgamento antecipado do mérito está expressamente prevista no artigo 355, inciso I, do CPC, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em apreço, constato que a matéria central da controvérsia - a guarda do animal doméstico adotado durante a união estável - não demandava necessariamente a produção de prova oral, tendo em vista que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa.

Com efeito, os fatos essenciais à resolução da lide já se encontravam demonstrados, notadamente: (i) a existência da união estável entre as partes; (ii) a adoção conjunta do animal durante a convivência; (iii) a permanência do animal com o requerido após o término do relacionamento; e (iv) a circunstância de que o animal não permanecia sob os cuidados diretos do requerido, mas sim de sua irmã.

Ademais, o próprio apelante admite em suas razões recursais que o animal se encontra sob os cuidados de sua irmã, e não diretamente sob seus cuidados, o que confirma a premissa adotada na sentença recorrida.

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal para demonstrar o alegado afeto entre o apelante e o animal, bem como as condições de cuidado proporcionadas, mostrou-se dispensável para o julgamento da causa, pois tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não seriam capazes de modificar o entendimento adotado na sentença, considerando o conjunto probatório já existente.

Ressalte-se que o cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento de determinada prova resulta em efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica no caso concreto, já que o apelante teve ampla oportunidade para expor seus argumentos e juntar documentos, não demonstrando de que forma a ausência da prova oral pretendida prejudicou sua defesa.

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
e passo à análise do mérito recursal.

Do Mérito

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

O cerne da controvérsia reside na definição da guarda do animal doméstico "Agnes", adotado pelo casal durante o período de união estável, após o término do relacionamento.

Inicialmente, cumpre reconhecer, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a lacuna legislativa quanto à regulamentação da posse de animais de estimação advinda da dissolução de relações familiares, o que tem levado a jurisprudência a aplicar, por analogia, os princípios e normas que regem a guarda de filhos no direito de família, considerando a natureza senciente dos animais e os vínculos afetivos estabelecidos.

Esse entendimento encontra respaldo na concepção contemporânea da família multiespécie, caracterizada pela forte interação entre humanos e animais, marcada por intensos vínculos afetivos, o que demanda uma abordagem distinta daquela prevista no regime jurídico dos bens móveis.

Nesse sentido, a definição da guarda do animal deve considerar primordialmente o seu bem-estar e os vínculos afetivos estabelecidos com os envolvidos, para além da mera noção de propriedade.

À propósito:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO COM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO . DIVÓRCIO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONVÍVIO ALTERNADO. POSSIBILIDADE. TUTELA DO MEIO AMBIENTE . ART. 225, CAPUT, E § 1o, INCISO VII, DA CF. VISÃO BIOCÊNTRICA. ANIMAIS DE COMPANHIA COMO SERES SENCIENTES, CUJO BEM-ESTAR DEVE SER GARANTIDO . ABRANDAMENTO DO REGIME CIVILISTA TRADICIONAL QUE OS TRATA COMO COISAS.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DE INSTITUTOS DE DIREITO DE FAMÍLIA PARA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. POSSIBILIDADE. CONVÍVIO ALTERNADO MANTIDO
. 1. O art. 225, caput e § 1o, inciso VII, da CF, representa inovação do constituinte na tutela jurídico-constitucional do meio ambiente, direito de terceira geração pautado na solidariedade intergeracional, a partir de uma visão biocêntrica de mundo, que reconhece o valor intrínseco de outras formas de vida que não a humana.
2 . Na sociedade moderna, os animais de estimação devem ser reconhecidos como seres sencientes, dotados de sensibilidade, integrantes do núcleo familiar e merecedores de tutela jurídica que assegure seu bem-estar, razão pela qual o regime civilista tradicional que os trata como coisas se mostra insuficiente e legitima a aplicação analógica de institutos de direito de família para a adequada resolução do litígio no caso concreto, com vistas à pacificação social.
3. O acordo extrajudicial, por meio do qual as partes maiores e capazes, de livre e espontânea vontade, reconheceram o mútuo afeto pelo animal e pactuaram o compartilhamento das responsabilidades e o regime de convivência alternada, deve ser cumprido em todos os seus termos, de acordo com os ditames da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), que rechaça posturas contraditórias e imbuídas de intenções e sentimentos alheios ao objeto do acordo e que, em última análise, prejudicam o próprio animal de companhia cujo bem-estar se pretende garantir . 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07373544320238070001 1898377, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO . INTERSECÇÕES ENTRE O DIREITO DAS COISAS E O DE FAMÍLIA
.
A ressignificação contemporânea do apreço dos animais de estimação dentro do núcleo familiar e a singularidade do afeto estabelecido transportam do Direito das Coisas para o de Família a discussão judicial acerca de suas custódias
. Nesse particular, levando em consideração as variáveis do litígio vertente, dessome-se, a partir de uma cognição sumária, que a autora possui melhores condições para os cuidados necessários ao bem-estar do pet, devendo, por ora, permanecer com a guarda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04509180220188090000, Relator.: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 03/04/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/04/2019) (DESTAQUEI)

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que, após o término da união estável, o animal permaneceu na posse do requerido, ora apelante. Contudo, conforme reconhecido pelo próprio recorrente,
o animal não está sob seus cuidados diretos, mas sim sob os cuidados de sua irmã, tendo sido, de certa forma, transferido para terceiro estranho à relação originária
.

Tal circunstância denota um distanciamento do vínculo afetivo entre o apelante e o animal, enfraquecendo sua pretensão de manutenção da guarda, uma vez que o próprio recorrente optou por não manter o animal sob seus cuidados diretos.

Por outro lado, o requerente, ora apelado, demonstrou em sua petição inicial o interesse na manutenção do vínculo afetivo com o animal e sua disposição em assumir diretamente seus cuidados, o que se coaduna com o princípio do melhor interesse do animal.

Quanto à alegação de que o animal serve como apoio emocional para o sobrinho do apelante, que seria portador de transtorno do espectro autista, embora seja uma circunstância relevante, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a essencialidade dessa relação para o desenvolvimento da criança ou a impossibilidade de substituição por outro animal de estimação.

Ademais, a convivência entre a criança e o animal pode ser mantida durante os períodos de visitação estabelecidos na sentença, o que ameniza eventual impacto decorrente da alteração da guarda.

No que concerne à alegação de que o apelado teria provocado o Judiciário sem interesse real, apenas para irritar o apelante, trata-se de alegação desprovida de comprovação, não sendo razoável presumir a má-fé processual sem elementos concretos que a demonstrem.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que as despesas com o translado do animal fiquem a cargo do apelado, caso mantida a guarda unilateral em seu favor, entendo que não merece acolhimento.

A sentença, ao fixar que as despesas com o traslado ficariam sob inteira responsabilidade do requerido (ora apelante), adotou critério razoável, considerando que o direito de visitas é estabelecido em benefício daquele que não detém a guarda, sendo justo que este arque com os custos decorrentes do exercício desse direito.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade financeira do apelante em arcar com tais despesas, sendo certo que, caso sobrevenha situação de hipossuficiência, poderá pleitear a revisão desse aspecto específico da decisão pela via adequada.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025